Tribunal: TJMT
Processo: 0039947-33.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0039947-33.2015.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUZIA TEREZINHA BARROS DE ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 0039947-33.2015.811.0041, julgou procedente o pedido e condenou o Apelante, a conversão em pecúnia e consequente pagamento do valor correspondente a 04 (quatro) meses de licença-prêmio relativos aos quinquénios de 2000 a 2005, 2005 a 2010, bem como de 08 (oito) dias de férias proporcionais do período de 06/05/11 a 06/05/12, sobre o qual deve se acrescentar 1/3 (um terço) constitucional cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.
Em suas razões recursais (Id. 21111968), argumenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, haja vista que a propositura da ação ocorreu após o falecimento da Autora.
Como prejudicial de mérito, alega a ocorrência de prescrição e, no mérito, sustenta que a indenização de férias e licença-prêmio somente pode ocorrer quando estas não foram gozadas em razão da necessidade do serviço público, fato este não comprovado pela Apelada.
Alega ainda que não há provas acerca do indeferimento de pedido administrativo e que a Apelada já recebeu 1/3 das férias pleiteadas.
Por fim, sustenta que a correção monetária deve ser de acordo com o RE 870.947.
Contrarrazões apresentadas no Id. 21111972.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 22220466).
É o relatório.
O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, argumenta acerca da ilegitimidade ativa, haja vista que a propositura da ação ocorreu após o falecimento da Autora.
Ao analisar os autos, verifica-se que a ação de indenização por danos materiais “foi proposta pela Aurora” em 24/08/2015, conforme se infere no Id. 21100450.
Entretanto, a Autora faleceu em 19/06/2015, conforme se pode observar na averbação na certidão de casamento, cuja cópia se encontra anexada no Id. 21110486.
Desta forma, conclui-se de forma cabal que a ação foi proposta posterior ao falecimento do Autora.
Entretanto, considerando que as férias e as licenças-prêmios não gozadas quando o seu titular estava na ativa do serviço público constitui um acervo patrimonial e, sobrevindo posteriormente o seu óbito, tem os sucessores plena legitimidade para pleitear judicialmente tais valores, pois caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus. 3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"). 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC. (STJ - REsp 1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA/HERDEIRA – FÉRIAS NÃO GOZADAS – LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDO EM PECÚNIA – DIREITOS PATRIMONIAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível que o servidor seja tolhido de receber a compensação pecuniária pelo não exercício de um direito incorporado ao seu patrimônio funcional, portanto, não se mostra juridicamente razoável negar que tal retribuição seja paga aos seus herdeiros, no caso de sua morte, porquanto é inafastável a conclusão de que a Administração estaria a enriquecer sem causa se não indenizasse a sucessão do servidor que não fruiu referida vantagem. Os juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (TJ/MT - N.U 1019270-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)
Desta forma, considerando que o inventariante representa o espólio (art. 75, VII, do CPC), converto o julgamento em diligência e:
I – Determino o sobrestamento do feito, com fulcro no art. 76, “caput”, do CPC, pelo prazo de 30 (trinta) dias;
II – Intimem-se os sucessores da Apelada, por meio do advogado que patrocina a presente causa, para que procedam a regularização da representação processual no prazo acima mencionado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, a teor do art. 76, §2o, II, do CPC;
III – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora